Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706903-83.2024.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Apelados: V.S.O.S. Qualicorp Administradora de Benefícios S/A R e l a t ó r i o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 77916927) contra a sentença (Id. 77916922) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem V.S.O.S, representada por seus genitores, ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, em desfavor da apelante, em virtude da resilição unilateral de negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, destacando que os pagamentos das prestações correspondentes têm sido efetuados dentro do prazo de vencimento. Narra que estabeleceu negócio jurídico de prestação de serviços médico-hospitalares com a sociedade anônima, com vigência iniciada aos 15 de agosto de 2021 (Id. 77916707). Destaca que está submetida a tratamento terapêutico continuado, em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) nível 2 de suporte (CID F84.0), de modo que a repentina suspensão dos efeitos do negócio jurídico aludido, sem a prévia comunicação em prazo razoável, tem o potencial de acarretar o agravamento dos sintomas da moléstia e a piora de seu quadro de saúde. Requer, portanto, a procedência do pedido para que a entidade seja subsequente condenada ao restabelecimento do referido plano de saúde. Pleiteou, ademais, a compensação dos danos morais experimentados, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O requerimento de concessão da tutela antecipada foi deferido pelo Juízo singular (Id. 77916868). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 77916922), tendo havido a condenação da demandada ao restabelecimento da relação jurídica de direito substancial havida entre as partes, bem como à compensação dos afirmados danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (Id. 77916927) a recorrente alega, em síntese, que a resilição do aludido negócio jurídico ocorreu por expressa previsão contratual. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id.77916928). Em suas contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 77916932). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso (Id. 78294380). É a breve exposição. Decido. O recurso merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a regularidade da resilição unilateral do negócio jurídico cujo objeto é a prestação de serviço de plano de saúde; e b) a ocorrência de danos morais experimentados. A esse respeito convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CONVÊNIO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PONDERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL. BOA-FÉ. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. URGÊNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ÔNUS. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré atuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ). 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados. 3. Observado que há no caso divergências substanciais quanto à natureza do procedimento postulado pela parte conveniada e, por consequência, controvérsias quanto ao encaixa da cobertura contratual frente à segmentação contratada, deve-se prestigiar os princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à saúde do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de um tratamento de urgência capaz de preservar ou conferir maior dignidade à sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Na espécie, deve ser mantida a decisão originária que concedeu a tutela de urgência provisória, o que também delineia um eventual ônus para a parte autora, ora agravada, que se sujeita à teoria do risco-proveito na consecução da medida judicial antecipatória que defere a realização do tratamento indicado no seu pedido de tutela de urgência (artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1602002, 0714723-45.2022.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em deslinde, não é demasiada a insistência. É importante ainda destacar que o dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que o autor, ora recorrido, pretende continuar a usufruir dos serviços prestados pelas rés. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Verifica-se que o aludido diploma normativo não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de planos de saúde coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, convém observar a regra estabelecida no art. 24 da Resolução Normativa n° 557/2022, editada pela ANS: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde, qual seria a hipótese prevista, na norma aludida, representativa da situação vivenciada pela ora apelada. Ressalte-se igualmente que os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam que a demandante recebeu correspondência eletrônica enviada pela ré aos 18 de março de 2024, por meio da qual foi informada a respeito da extinção do negócio jurídico aludido a partir de 31 de maio de 2024 (Id. 77916861 e 77916877). Observe-se, portanto, que é possível constatar pelos elementos de provas coligidos aos autos que a pretendida extinção da relação contratual não foi antecedida de oferta de plano de saúde equivalente, bem como de notificação prévia do apelante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ademais, não há como deixar de considerar que a recorrida necessita do serviço de saúde aludido, pois está submetido a tratamento terapêutico e medicamentoso continuado em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo (TEA) e transtorno de processamento sensorial, sendo certo que a paciente “apresenta dificuldades em diversas áreas de neurodesenvolvimento”, de modo que a interrupção abrupta do tratamento tem potencial para interferir na qualidade de vida do recorrido. É pertinente repisar também que a imprescindibilidade da manutenção de tratamento multidisciplinar especializado para melhora da qualidade de vida de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), por ocasião da edição da Resolução Normativa no 539/2022. Também é preciso registrar que os indivíduos com transtorno do espectro autista são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais, nos moldes da Lei no 12.764/2012, que assim dispõe: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. § 3o Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. (...) Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; b) à moradia, inclusive à residência protegida; c) ao mercado de trabalho; d) à previdência social e à assistência social. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. (...) Art. 5o A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, em virtude da resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde, é obrigação da recorrente a concessão, ao beneficiário do plano resilido, a continuidade de eventuais tratamentos médicos necessários ao utente dos serviços. É necessário acrescentar que, por ocasião do julgamento do tema repetitivo no 1082 o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. A observância desse precedente vinculativo, ademais, é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927 do Código de Processo Civil. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente de manutenção do negócio jurídico de plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do consumidor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que, em decorrência da conduta das demandadas, a autora experimentou danos que atingiram sua esfera jurídica extrapatrimonial. A referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, a autora deve ser compensada do dano moral suportado. A respeito do valor alusivo à compensação extrapatrimonial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve ocasionar a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo ser observada a extensão do dano ou a intensidade da vulneração da incolumidade da esfera jurídica da parte, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. Nesse contexto, convém atentar à abordagem empregada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, oportunidade na qual foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados a respeito da questão de fundo em deliberação. Com efeito, é importante identificar os precedentes que acolheram pretensões indenizatórias decorrente da resilição unilateral indevida do negócio jurídico de serviço plano de saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a reintegração da beneficiária ao plano individual e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A beneficiária teve seu plano cancelado unilateralmente sob alegação de inadimplência, sem notificação prévia, após manter a quitação das mensalidades subsequentes ao suposto débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde poderia cancelar unilateralmente o contrato sob alegação de inadimplência sem notificação prévia e sem o transcurso do prazo contratual para rescisão; (ii) estabelecer se a rescisão indevida gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação e a jurisprudência consolidada exigem a notificação prévia do beneficiário antes da rescisão unilateral por inadimplência, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A cláusula contratual previa o cancelamento apenas após 60 dias de inadimplência, mas a beneficiária comprovou o pagamento de parcelas subsequentes ao suposto débito, afastando a configuração de inadimplência contumaz. 5. O cancelamento indevido de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 6. O dano moral se caracteriza quando a rescisão indevida expõe o beneficiário a situação de vulnerabilidade e angústia, sobretudo quando há necessidade de tratamento médico contínuo. 7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao impacto na esfera pessoal da beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1978027, 0713179-30.2024.8.07.0007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 1.082, STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar a continuidade da cobertura assistencial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, com base no art. 487, I, do CPC. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo por adesão, mesmo durante tratamento médico essencial; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora pela interrupção indevida do serviço, com consequente dever de indenizar por danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde coletivo por adesão, nos termos da Súmula 608 do STJ. 4. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato exige o cumprimento do prazo mínimo de notificação prévia de 60 dias, nos termos do art. 23 da RN no 557/2022 da ANS e da cláusula 15.2.2 do contrato. A notificação realizada em 06/06/2024 para encerramento em 07/07/2024 viola esse prazo. 5. É abusiva a rescisão unilateral do plano durante tratamento médico de doença grave, nos termos da tese firmada no Tema 1.082 do STJ (REsp 1.842.751/RS), que assegura a continuidade do tratamento iniciado durante a vigência do contrato, desde que o usuário arque com as contraprestações. 6. O paciente, portador de Síndrome de Dandy Walker e epilepsia, encontra-se em tratamento contínuo com medicações específicas, sendo comprovada a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, configurando situação protegida pelo precedente repetitivo do STJ. 7. Restando comprovada a falha na prestação do serviço essencial à saúde, presente o nexo causal e os danos suportados, configura-se responsabilidade civil da operadora, com o consequente dever de indenizar. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme método bifásico consolidado na jurisprudência do STJ. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 2004494, 0729965-70.2024.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PRAZO REMANESCENTE DE UTILIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO QUE TORNA MAIS ONEROSA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tanto a operadora quanto a administradora de plano de saúde respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor. 2. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde é possível, se: o contrato vigeu por, no mínimo, 12 meses; a outra parte for notificada com antecedência mínima de 60 dias; a operadora disponibilizar ao beneficiário a inclusão em plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem previsão de carência. 3. O descumprimento das regras para rescisão unilateral do contrato de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, ainda mais diante da negativa de cobertura de tratamento médico dentro do prazo remanescente assegurado ao beneficiário até a rescisão efetiva. 4. Em regra, a rescisão unilateral do contrato de forma irregular configura, apenas, inadimplemento contratual. A situação dos autos, porém, demonstra que o beneficiário estava em tratamento de saúde com cirurgia já autorizada pelo plano de saúde. 5. Falece interesse recursal em relação ao pedido subsidiário, relativo ao termo inicial da indenização por dano moral, pois a sentença se mostra mais favorável à apelante. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão no 1244390, 0720467-23.2019.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Valor da compensação dos danos morais experimentados: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Observe-se, a partir do inteiro teor dos julgados acima em destaque, que o montante médio das compensações dos danos morais em decorrência da resilição unilateral indevida de negócio jurídico referente a plano de saúde tem sido fixado entre as quantias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Estabelecido o valor médio de compensações, o segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Em relação à quantificação da compensação por danos morais, é necessário examinar as circunstâncias particulares do caso concreto, notadamente de acordo com a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a posição política, social e econômica das partes. A extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação de indenizações. Com efeito, sobreleva o fato de que a violação aos direitos de personalidade do autor importou em risco à integridade psicofísica do recorrido que foi diagnosticado com dilatação da uretra posterior (CID Q64.2) e que por essa razão necessita de tratamento contínuo. Além disso, o recorrido não concorreu com a causa dos danos, uma vez que continuou a efetuar os pagamentos das mensalidades estabelecidas no instrumento negocial. O último critério deve ser pautado, basicamente, pelas condições políticas, sociais e econômicas da ré, a fim de que não se inviabilize por completo o desenvolvimento das suas atividades fins. Ressalta-se, então, que a demandada se apresenta como instituições dotada de elevado poderio econômico. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante desse contexto não podem ser acolhidas as alegações articuladas pelas recorrentes, razão pela qual deve ser integralmente mantida a correta sentença recorrida. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários de advogado para o coeficiente de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator